Tribunal: TJMT
Processo: 1005590-20.2021.8.11.0002
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[DARLENIA LAZARA GOMES VIRGILIO - CPF: 027.112.161-01 (RECORRENTE), LEAL TADEU DE QUEIROZ - CPF: 405.498.441-04 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL.
INCLUSÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. NÃO COMPROVADA A DATA DE NOTIFICAÇÃO DA NEGATIVAÇÃO. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385. EXISTÊNCIA DE 10 (DEZ) NEGATIVAÇÕES PREEXISTENTES E 07 (SETE) POSTERIORES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS
. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação de indenização por danos morais c/c declaratória de inexistência de relação jurídica, em que o reclamante, ora recorrente, postula a declaração de inexistência dos valores de R$ 179,26 e R$ 186,12, ambos com data de inclusão em 13/06/2017, além de reparação por danos morais, em razão de seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito por débitos que alega desconhecer.

2. Na contestação a parte reclamada, ora recorrida, mesmo possuindo o ônus de comprovar a sua validade, a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil,
não
anexou qualquer documento aos autos que pudesse afastar a condenação.

3. Na sentença o juízo
a quo
julgou parcialmente os pedidos formulados na inicial, a fim de reconhecer a inexistência dos referidos débitos, mas deixou de condenar em danos morais por ocorrência de prescrição para reparação do dano.

4. Saliento, contudo, que no presente caso não foi comprovada a notificação da recorrente sobre a negativação indevida, a fim de justificar o marco inicial do prazo prescricional.

5. A negativação do nome do consumidor por obrigação considerada indevida configura falha na prestação do serviço e
gera a obrigação de indenizar a título de dano moral
, na modalidade -
in re ipsa
-, bastando provar esse fato, sendo desnecessário é a demonstração do dano. Entretanto,
deve ser afastado o dever de indenizar em consideração a inscrição pré-existente.

6.
Posto isto, há que se falar em aplicabilidade da Súmula 385 do STJ, uma vez que existem restrições preexistentes inseridas em seu nome,
que não foram comprovados os seus questionamentos judicialmente ou a ilegalidade, conforme extrato colacionado abaixo.

7. Sentença parcialmente reformada.

9.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

VOTO

Ínclitos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchido os requisitos de admissibilidade.

Todavia, no mérito, entendo que a sentença comporta parcial reforma.

Na sentença o juízo
a quo
julgou parcialmente os pedidos formulados na inicial, a fim de reconhecer a inexistência dos referidos débitos, mas deixou de condenar em danos morais por entender que ocorreu a prescrição para ensejar a reparação pelos danos sofridos.

Saliento, contudo, que no presente caso não foi comprovada a notificação da recorrente sobre a negativação indevida, a fim de justificar o marco inicial do prazo prescricional, assim o seu inicio dar-se-á no momento em que teve ciência da referida negativação, ou seja, em 22/02/2021, conforme extrato de ID. 94502049.

Como cediço, a jurisprudência de nossos Tribunais, inclusive do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, é pacífica no sentido de que a negativação indevida em cadastros de maus pagadores gera dano moral presumido (
in re ipsa)
, não sendo necessária, portanto, a prova do prejuízo.

A inscrição/manutenção indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes constitui ato ilícito passível de indenização a título de danomoral. Caracterização de danoinreipsa. Precedentes (STJ – 4ª Turma – AgRg no AREsp 322.079/PE – Rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 15/08/2013, DJe 28/08/2013).

Contudo, não obstante se reconheça a existência da falha da prestação de serviços por parte da empresa Recorrida, inexistem danos morais suportados por parte da Recorrente, em razão da existência de anotações preexistentes, bem como por não ter comprovado durante a instrução processual que os apontamentos preexistentes em seu nome também são indevidos.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula nº. 385 com o seguinte enunciado
“da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição”.

Em outras palavras, se a pessoa já possui contra si outras inscrições, ela não experimenta prejuízo compensável (abalo de crédito) diante de uma nova inscrição, isto é, tal situação descaracteriza a existência de dano moral passível de reparação.

Logo, em que pese a empresa Recorrente não tenha logrado êxito em comprovar a relação jurídica com a parte recorrida,
é indevida a condenação em danos morais.

Assim, colaciono
print
da negativação extraída do SCPC, este que é conveniado com o Poder Judiciário de Mato Grosso:

Ante o exposto,
CONHEÇO o
recurso interposto pela reclamante, ora recorrente,

DARLENIA LAZARA GOMES VIRGILIO
, e

DOU PARCIAL PROVIMENTO para o fim de declarar a não ocorrência de prescrição, todavia afastar a condenação por danos morais em decorrência de inscrições pré-existentes
, com fundamento na Súmula n. 385 do STJ, mantendo no mais a sentença de primeiro grau.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2021